Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LOCALIZADO EM VICENTE PIRES. NATUREZA TERRITORIAL ABSOLUTA.
I – A competência territorial para processar e julgar a ação de reintegração de posse é do foro da situação da coisa, de natureza absoluta, art. 47, § 2o, do CPC.
II – Constatado que o imóvel se localiza no Núcleo Rural Cana do Reino em Vicente Pires, de acordo com a Resolução Pleno TJDFT de 8/1/2016, é competente o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, o Juízo Suscitado, para processar e julgar a ação de reintegração de posse.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.